Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-10.2023.8.11.0024
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001456-10.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMIR ORTIZ DE GOES - CPF: 137.123.458-28 (APELANTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), LUCIANA ARBO REBELATO - CPF: 000.497.480-84 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA LUCIO DE GOES - CPF: 258.906.178-18 (APELANTE), MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (APELANTE), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (APELANTE), JOSE BENEDICTO SALAROLI - CPF: 037.010.938-49 (APELANTE), ANA MARIA LEME ROSAS SALAROLI - CPF: 139.928.328-64 (APELANTE), VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA - CPF: 196.457.708-07 (APELADO), OCTAVIO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ NETO - CPF: 146.469.038-30 (ADVOGADO), ANTONIO BELLISSIMO NETO - CPF: 122.277.358-99 (APELADO), MARIA CLAUDIA NOGUEIRA FERREIRA BELLISSIMO - CPF: 278.055.108-90 (APELADO), MARCELO DE CARVALHO BELLISSIMO - CPF: 254.736.318-60 (APELADO), FLAVIA FABRINI FERRACINE BELLISSIMO - CPF: 280.470.268-52 (APELADO), ROBERTO BELLISSIMO RODRIGUES - CPF: 251.674.028-08 (APELADO), PATRICIA BELLISSIMO - CPF: 183.223.328-66 (APELADO), MARCIA APARECIDA LUCIO DE GOES - CPF: 258.906.178-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENEDICTO SALAROLI - CPF: 037.010.938-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA LEME ROSAS SALAROLI - CPF: 139.928.328-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA LÚCIO DE GÓES (APELANTE), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO CONEXO EM QUE SE DECLARA NULIDADE DA MATRÍCULA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE DEVE SER ALVO DE AÇÃO PRÓPRIA. AFERIÇÃO QUE DEVE SER FEITA NESTE PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

Por mais que a nulidade do registro tenha sido suscitada como matéria de defesa no processo conexo e acolhida, a declaração judicial deve ser perfectibilizada em ação própria, este feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001456-10.2023.8.11.0024

APELANTE: ADEMIR ORTIZ DE GOES e outros (3)

APELADO: VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA e outros (6)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ADEMIR ORTIZ DE GOES e outros
em face de sentença proferida em Ação declaratória de nulidade de registro público n. 1001456-10.2023.8.11.0024, da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se extinguiu o feito por ausência superveniente do interesse (id. 213907164).

A parte apelante aduz que
“o Julgador a quo, ao analisar os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, preliminarmente, analisou o título dos autores da demarcatória e amparado na prova dos autos concluiu que o título é nulo pela falta do georreferenciamento, para então verificar que falecia aos legitimidade ativa aos autores. A questão da nulidade do título de propriedade, desse modo, foi apreciada e reconhecida incidentalmente nos autos da demarcatória, como questão que antecede e prejudica o julgamento do mérito, já que afeta as condições da ação”.

Afirma que,
“Para que fique bem claro, no bojo da contestação não havia pedido de reconhecimento e decretação de nulidade do título de propriedade dos autores, pois os ora apelantes, haviam interposto AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL, processo que tomou o número 114-98.2011.811.0024, CÓDIGO 37725, PROCESSO 22/2011, e era nos autos da ação declaratória incidental que estava o pedido de decretação de nulidade do título”.

Defende que
“o primeiro ponto a ser observado é que a ação demarcatória cuja sentença é utilizada como fundamento para a extinção desse feito, foi distribuída em 2.010, sendo aplicável, em matéria de decretação de nulidade incidental as regras do CPC/73, bem como que não havia pedido expresso no bojo dos autos de reconhecimento de nulidade por parte dos ora autores na sua contestação na ação demarcatória quanto a nulidade do título de propriedade de Victor Hugo e outros, pois o pedido foi formulado em ação incidental que foi extinta.”

Diz que
“Havendo o pedido expresso e atendidos os demais requisitos, haveria a formação da coisa julgada material nos termos do artigo 470 do CPC/73.”

Expõe que
“Está claríssimo que a iniciativa para o pedido declaratório incidental era exclusiva da parte e que o juiz não poderia decidir tal questão com força de coisa julgada, embora tivesse que necessariamente enfrentá-la para viabilizar o julgamento de mérito do pedido principal.”

Argumenta que
“ainda que não houvesse pedido expresso de nulidade dentro dos autos, uma vez que trata-se de matéria que pode ser conhecida até mesmo de ofício, o Magistrado deveria analisar a validade do título e percebendo a sua invalidade, reconhecer a ilegitimidade dos autores da demarcatória. Porém, como extinta a denominada ação declaratória incidental, albergada nos artigos 5º e 325 do Código de Processo Civil de 1973, a questão prejudicial não compõe o objeto da causa e, por via de consequência, não é solucionada pelo juiz senão de forma incidental e sem reflexo na coisa julgada, consoante a inteligência do artigo 469, inciso III, do mesmo diploma legal.”

Assevera que
“como o reconhecimento da nulidade do título não irá gerar coisa julgada material, persiste o interesse dos autores/apelantes que seja reconhecida a nulidade do título para que não mais seja vítimas de ataques com base no mesmo documento”.

Relata que,
“a luz dos artigos 5º, 325 e 471 do CPC de 1973 e 1.054 do CPC/2015, bem como considerando que a sentença referida extintiva proferida neste feito foi prolatada nos autos da AÇÃO DEMARCATÓRIA que foi distribuída em agosto de 2.010 a decisão deve ser inteiramente cassada, dando-se prosseguimento ao feito para ao final reconhecer a nulidade do título e do registro.”

Aponta que
“não se atentou para a inaplicabilidade do art. 503, §1º, do CPC/15 ao caso concreto, tendo em vista a regra de transição disposta no art. 1.054/15”.

Requer o provimento do recurso para se reformar a sentença e determinar o retorno dos autos para devido prosseguimento (id. 213907168).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 213907182).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, é pelo provimento do recurso (id. 216104651).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ADEMIR ORTIZ DE GOES e outros
em face de sentença proferida em Ação declaratória de nulidade de registro público n. 1001456-10.2023.8.11.0024, da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se extinguiu o feito por ausência superveniente do interesse (id. 213907164).

O objeto dos autos é a área denominada Miranda, de 1.095 hectares e 2.263 metros, matrícula 14.599, Chapada dos Guimarães/MT, que a parte apelante diz ter registro nulo por ausência de georreferenciamento,

Requereu, em resumo,
“f.1 - reconhecer a nulidade do registro dos títulos dos ora requeridos com fundamento no artigo 166, IV e artigo 176, §§ 3º e 4º, c/c DECRETO FEDERAL 4442, ARTIGO 9º, §9º. 5.570/05, artigo 2º, por falta de apresentação e registro prévio do georreferenciamento para escrituração ou transferência de imóveis; f.2 – reconhecer a nulidade da abertura da matrícula 14.599 do RI de Chapada dos Guimarães por falta de cumprimento requisito essencial - apresentação do georreferenciamento para abertura da matrícula com fundamento no artigo 166, IV e artigo 176, §§ 3º e 4º, c/c DECRETO FEDERAL 4442, ARTIGO 9º, §9º. 5.570/05, artigo 2º; f.3 – nulidade descrição do imóvel constante no caput da matrícula 14.599 do RI de Chapada dos Guimarães, pois além da falta do georreferenciamento, descreve o imóvel sem fazer referência que se trata de fração ideal de área em condomínio, bem como não traz registro de escritura declaratória de extinção do condomínio ou sentença em ação judicial de divisão de terras particulares, violando os artigos 104, 108, 166, III, do Código Civil e os correspondentes do Código Civil de 1.916;”

Ao receber a inicial, o juiz da causa decidiu pela extinção do feito pela ausência de interesse, ao fundamento de que a declaração de nulidade já foi analisada e acolhida no processo conexo, 0001493-11.2010.8.11.0024, que, inclusive, é julgado de forma conexa com este:

“Vistos etc.

MARCOS ANTONIO VIMERCATI, SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI, ADEMIR JOSÉ ORTIZ DE GOÉS, MARCIA APARECIDA LÚCIO DE GOÉS, JOSÉ BENEDICTO SALAROLI, ANA MARIA LEME ROSAS SALAROLI ingressaram com ação declaratória de nulidade de registro público com pedido de tutela de urgência em face de VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES, ANTONIO BELISSIMO NETO, MARIA CLAUDIA NOGUEIRA FERREIRA BELISSIMO, MARCELO DE CARVALHO, FLAVIA FABRINI FERRACINE BELISSIMO, ROBERTO BELISSIMO RODRIGUES e PATRICIA BELISSIMO, todos devidamente qualificados, pugnando pela dependência com os autos n. 0001493-11.2010.8.11.0044.

Aduzem os requerentes que conforme perícia realizada nos autos em dependência ficou demonstrada a ausência de domínio dos requeridos sobre o imóvel de matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, por ausência de apresentação de certificação do memorial descritivo expedido pelo INCRA, em descompasso com o Decreto n. 4.449/2002 e Lei n. 6.015/1973.

Pugna liminarmente pela suspensão dos autos n. 0001493-11.2010.8.11.0024 e, no mérito, para que seja declarado a nulidade do registro “R-07 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, frisa-se que o julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pelas partes para decidir a questão controvertida se apenas um deles é suficiente ou prejudicial aos demais.

Dito isso, afere-se dos autos n. 0001493-11.2010.8.11.0024, que foram analisadas as teses apresentadas pelas partes e fora proferida sentença onde em apertada síntese, reconheceu a ausência de domínio dos requerentes por ausência da certificação do memorial descritivo pelo INCRA, por estar em descompasso com a legislação vigente, oportunidade em que declarou-se a nulidade do R-07 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT e, diante da exceção de usucapião julgou improcedente a ação demarcatória, sendo o instituto processual adequado ao reconhecimento da prescrição aquisitiva e nulidade da matrícula.

Portanto, verifica-se que o pleito almejado nestes autos, encontra-se decidido nos autos em apenso, motivo pelo qual ante a perda superveniente do interesse, julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC.

Custas pelos requerentes. Honorários incabíveis por ausência de contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.”

Nos autos 0001493-11.2010.8.11.0024,
lendo as contestações lá apresentadas, observa-se que a questão da nulidade da matrícula, no seu R-7, foi suscitada como matéria de defesa, sendo observado que, para a efetiva nulidade, foi ajuizada demanda apropriada.

Por mais que a nulidade do registro tenha sido suscitada como matéria de defesa naquele processo e acolhida, a declaração judicial deve ser perfectibilizada em ação própria.

O fato de ter se aferido intrinsicamente a nulidade da matrícula não afasta a necessidade de se ajuizar demanda apropriada para este fim, já que apenas reconhecida matéria de defesa que, a despeito disso, deve ser perseguida em demanda própria, pois a defesa não irá fazer coisa julgada material, e não se pode conceder pedido além do que o solicitado. Não há pedido em contestação de declaração de nulidade da matrícula nos
autos 0001493-11.2010.8.11.0024
. Apenas se levantou a matéria em defesa. Ademais, reconvenção não foi protocolada.

Aquela demanda tem pedido demarcatório e possessório que se está por julgar improcedentes, e o pleito de nulidade de matrícula, ao meu ver, não é cabível em demanda com este fim, podendo apenas ser reconhecido como matéria de defesa, mas não se podendo declarar, desde logo, a nulidade do domínio, o que deve ser buscado em demanda própria, a presente, 1001456-10.2023.8.11.0024.

Portanto, entendo que a matéria referente à nulidade da matrícula pode ser arguida como defesa, mas a nulidade em si não pode ser declarada neste feito, e sim em demanda apropriada.

Destaco que, na sentença, a nulidade foi declarada:

“
a) Reconheço a ilegitimidade passiva de SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A e extingo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC;

b) Declaro a nulidade do R-7/14.599 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT e JULGO IMPROCEDENTE a presente ação Demarcatória, conforme pleiteado na peça inaugural;

c) Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE, também, o pedido de restituição da área alegadamente invadida pela parte Requerida;

d) Por fim, ante a exceção de usucapião, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015
.”

Entretanto, no julgamento de mérito da apelação do feito conexo,
0001493-11.2010.8.11.0024, se está por retificar a sentença
no ponto que declara a nulidade do R-7/14.599 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, apenas se admitindo que seja reconhecida como matéria de defesa, mas que a declaração em si deve ser perseguida em demanda apropriada:

“Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, tão apenas para se admitir a análise da declaração de Paulo Sérgio Orsi (id. 202909607-TJ), o que se fez neste voto, e se retificar a sentença no ponto que declara a nulidade do R-7/14.599 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT.
Admito que a nulidade da matrícula seja reconhecida como matéria de defesa, mas consigno que a declaração em si
deve ser perseguida em demanda apropriada
.”

Assim, a análise incidental da nulidade não afasta a necessidade de se ajuizar demanda própria para que se faça coisa julgada material.

Neste sentido:

“RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA 1.
A prévia análise de nulidade, em decisão incidental, não faz coisa julgada material, podendo a parte, com esse mesmo fundamento, ajuizar rescisória, no intuito da satisfação de sua pretensão.
2. Em demanda de natureza real, a obrigatoriedade de citação do cônjuge exige que, à época do ajuizamento da demanda, a parte esteja casada. Rescisória julgada improcedente.”
(TJMS. Ação Rescisória n. 1413194-19.2016.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Seção Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 19/06/2017, p: 29/06/2017)

“AÇÃO PAULIANA. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA EMBARGOS. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. FRAUDE CONTRA CREDORES. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A coisa julgada opera-se considerando os limites objetivos da lide, assim entendida a correção entre o pedido inicial e o dispositivo da sentença. A fundamentação da sentença e as questões incidentalmente julgadas para possibilitar a conclusão final do decisium, não fazem coisa julgada material. 2.
A discussão relativa à fraude contra credores, produzida nos autos dos Embargos de Terceiro, como matéria de defesa do embargado, não impede o ajuizamento da ação pauliana com vistas a rediscussão da matéria. Isso porque, além de não ter sido formada coisa julgada material relativamente à questão apreciada de forma incidental, a fraude contra credores somente pode ser decidida em ação própria, não se admitindo seu reconhecimento em embargos de terceiros.
3. Para ficar caracterizada a fraude contra credores, há de restar demonstrado, a concomitância de 2 elementos: (i). Eventus damni: elemento objetivo da conduta; é o ato prejudicial de alienação do patrimônio do devedor, reduzindo-o à insolvência. (ii). Consilium fraudis: conluio fraudulento, elemento subjetivo, ou seja, a má fé, o intuito malicioso de prejudicar, ilidindo os efeitos da cobrança. 4. No caso dos autos, não há nem mesmo prova de que o devedor era o antigo proprietário do imóvel penhorado, não havendo como ser julgada procedente a ação pauliana.”
(TJMG-0634184-26.2006.8.13.0699
Relator(a):
Des.(a) Wagner Wilson;
Data de Julgamento:
29/10/2008).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença e determino o retorno dos autos para devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024